Tribunal: STF
Processo: AO 2734
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ALEGADA NULIDADE À VISTA DA ILEGITIMIDADE DO AUTOR DO PEDIDO DE REVISÃO NO ÂMBITO DO CNJ. COISA JULGADA MATERIAL. QUESTÃO PREJUDICIAL DECIDIDA POR ESTA CORTE NO MS 32.246 AGR. ART. 503, §1° DO CPC. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA. INEXISTÊNCIA. DEFERÊNCIA DESTA CORTE EM RELAÇÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO DAS DECISÕES DO CNJ. PRECEDENTES: MS 34.493 AGR E AO 2.669. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS, APTOS A CARACTERIZAR A GRAVIDADE DAS CONDUTAS PRATICADAS PELO AUTOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.